Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos entre as partes posteriores a 19/09/2024, além de condenar a requerida a excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente que a autora não solicitou o cancelamento dos serviços, razão pela qual as cobranças são legítimas e correspondem à contraprestação dos serviços fornecidos. Afirma que não foram comprovados prejuízos de ordem moral, mas meros aborrecimentos. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve falha na prestação dos serviços e, em caso positivo, se esta é suficiente para violar direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
6. No caso, a autora apresentou protocolo de atendimento realizado em 19/09/2024 (ID 77784133 - Pág. 1), cabendo à ré apresentar cópia da ligação do serviço de atendimento ao cliente apta a demonstrar que não houve solicitação de cancelamento dos serviços.
7. A gravação apresentada pela ré (ID 77784119), referente ao atendimento realizado em 10/09/2024, apenas corrobora as alegações da autora, que a partir das informações prestadas pela atendente optou por refletir sobre a decisão a ser tomada e encerrar o atendimento, voltando a entrar em contato em 19/09/2024, conforme protocolo de atendimento.
8. Ademais, a contratação dos mesmos serviços em outra empresa (ID 77780605 - Pág. 2) também torna verossímil a alegação da autora de solicitação de cancelamento dos serviços.
9. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tal como a ausência do cancelamento após requerimento do consumidor.
10. Não apresentada cópia do serviço de atendimento ao cliente, deixou a requerida de comprovar que o defeito no serviço inexiste, em ofensa ao disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC, não merecendo reforma a sentença que declarou a inexistência dos débitos.
11. Por outro lado, relativamente à obrigação de fazer e ao pedido de indenização por danos morais, com razão a recorrente. Os documentos de ID 77784124 - Pág. 3, 77784132 - Pág. 1 e 77784139 - Pág. 2 não comprovam a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, porquanto constituem mecanismos de negociação extrajudicial, sem caráter público.
12. A falha na prestação do serviço seguida de cobrança indevida, por si só, não enseja reparação por danos morais. No caso, não houve violação a direito da personalidade da recorrida, porquanto as cobranças foram realizadas de modo privado, sem reiteração abusiva, o que afasta as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido em parte para julgar improcedentes os pedidos de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 6o, VIII e art. 14, caput e § 3o, II.